Tribunal: STJ
Processo: 1000301-04.2019.8.26.0150
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2006325 - SP (2022/0167344-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: LUCAS VINICIUS SOUZA RIBEIRO
REPR. POR
: DAIANE APARECIDA DE PAULA COSTA
ADVOGADO
: DEIVID DEMORI - SP217310
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA THERASUIT. COBERTURA.
1. A Segunda Seção, no recente julgamento do
concluído em
REsp 2.108.440/GO,
3.4.2025, estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear
sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares (fisioterapias, terapias ocupacionais e
fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos de alto custo denominados Therasuit,
Pediasuit, entre outros procedimentos indicados pelo médico assistente.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e0df172e-eaf8-4d5c-8ce5-b566c7964a51

RECURSO ESPECIAL No 2006325 - SP (2022/0167344-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: LUCAS VINICIUS SOUZA RIBEIRO
REPR. POR
: DAIANE APARECIDA DE PAULA COSTA
ADVOGADO
: DEIVID DEMORI - SP217310
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA THERASUIT. COBERTURA.
1. A Segunda Seção, no recente julgamento do
concluído em
REsp 2.108.440/GO,
3.4.2025, estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear
sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares (fisioterapias, terapias ocupacionais e
fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos de alto custo denominados Therasuit,
Pediasuit, entre outros procedimentos indicados pelo médico assistente.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (e-
STJ, fls. 298-308):
PLANO DE SAÚDE - Paciente portador de paralisia cerebral - Indicação médica para
tratamento fisioterápico pelo método Therasuit e Terapia Ocupacional pelo método
Bobath - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
custeio do tratamento em clínica credenciada, ou mediante o reembolso integral das
despesas, na hipótese de inexistência de clínicas credenciadas habilitadas -
Insurgência da ré - Não acolhimento - Recusa fundada na ausência de cobertura
contratual e de previsão no rol da ANS Abusividade - Recusa indevida Incidência da
Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a indicação médica
com o número de sessões prescritas e em local adequado e capacitado para tanto -
Tratamento que deve ser preferencialmente realizado em clínicas credenciadas,
como determinado na r. sentença Caso inexistente clínicas ou profissionais
capacitados, e na forma prescrita pelo médico que assiste o paciente, justifica-se o
custeio integral dos valores relativos ao tratamento em clínica nã o credenciada -
Recurso desprovido.

A parte recorrente alega não ter a obrigatoriedade de custear o procedimento
Pediasuit, que não está previsto no rol da ANS, tendo o STJ reconhecido sua
Documento eletrônico VDA52573737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:22
Código de Controle do Documento: 33cfaa3b-d106-4d5f-87e1-8c5ec6841707

taxatividade. Sustenta que está expressamente previsto no contrato que a cobertura é
limitada ao rol da ANS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A Segunda Seção, no recente julgamento do
concluído
REsp 2.108.440/GO,
em 3.4.2025, por maioria, no qual fiquei vencida, estabeleceu a obrigatoriedade de a
operadora de plano de saúde custear sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares
(fisioterapias, terapias ocupacionais e fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos
de alto custo denominados Therasuit, Pediasuit, entre outros procedimentos indicados
pelo médico assistente, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE
MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA
RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA
ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO
DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
28/04/2016,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
27/02/2023
26/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de
plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 211/STJ)
4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
art. 17,
regulamenta o
I, da
são tratamentos clínicos experimentais
art. 10,
Lei 9.656/1998,
aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo
Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO
ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do
procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou
tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora
deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo
profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica,
método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina
como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo
a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
Documento eletrônico VDA52573737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:22
Código de Controle do Documento: 33cfaa3b-d106-4d5f-87e1-8c5ec6841707

sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com
vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da
Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis,
elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente
para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é
utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol
da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a
partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 2.108.440/GO,
em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do
§ 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
de honorários em favor da parte recorrida observados os limites estabelecidos nos §§ 2o
,
e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:22
Código de Controle do Documento: 33cfaa3b-d106-4d5f-87e1-8c5ec6841707

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.006.325 / SP
Número Registro: 2022/0167344-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003010420198260150
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: LUCAS VINICIUS SOUZA RIBEIRO
REPR. POR
: DAIANE APARECIDA DE PAULA COSTA
ADVOGADO
: DEIVID DEMORI - SP217310
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 5336e9be-d039-42e4-86b8-2f4c86677e58

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 5336e9be-d039-42e4-86b8-2f4c86677e58